Tribunal: STF
Processo: Rcl 64552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ARE Nº 1.038.507-RG/PR (TEMA RG Nº 961). ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Jair da Silva, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no processo nº 1001216-93.2023.8.11.0000, mediante a qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.038.507-RG/PR (Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral).

2.	O reclamante narra que, em sede de cumprimento de sentença, o Juízo de 1º Grau penhorou imóveis rurais com área total menor que 4 (quatro) módulos rurais. Reputa a constrição como ilegal ao argumento de que “os imóveis rurais somam 226,84 hectares e são trabalhados pelo Executado e sua família para o próprio sustento“. Dessa decisão, aduz que interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que a tutela de urgência foi deferida, com a determinação de suspensão de leilão agendado. Entretanto, no mérito, o recurso foi desprovido. 

3.	Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido na origem, e, após, o respectivo agravo cujo julgamento está pendente. Alerta que o “Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento da execução, inclusive, com a nomeação de leiloeiro e agendamento do leilão para o dia 20/2/2024”.

4.	Ressalta que é proprietário de pequena propriedade rural, cuja impenhorabilidade foi preconizada no art. 5º, incs. XXII e XXVI, da CRFB. Menciona a Lei nº 4.505, de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei nº 8.629, de 1993, que definem como rural o imóvel que, direta e pessoalmente, é explorado “pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e para cada tipo de exploração, e eventualmente com a da ajuda de terceiros” (art. 4º, inc. II, da Lei nº 8.629, de 1993).

5.	Informa que, consoante “a tabela vigente no país, na cidade de Tapurah, MT, o módulo fiscal corresponde a 100 hectares (...) , ou seja, a propriedade rural de até 400 hectares é impenhorável por força da legislação vigente”. 

6.	Entende, portanto, que deve ser aplicado ao caso dos autos, por analogia, o entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 961, que decidiu pela  impenhorabilidade de imóvel rural que não exceda 400 (quatrocentos) hectares e são trabalhados pelo proprietário e seu grupo familiar para a própria subsistência.

7.	Pleiteia a concessão de tutela de urgência, tendo em vista o leilão designado para 20/02/2024, que tem como objeto os imóveis rurais descritos, até que seja analisado o mérito do recurso de agravo em recurso extraordinário. 

8.	A parte beneficiária ofertou contestação (e-doc. 10). Requer o indeferimento da reclamação, sob o fundamento, preliminarmente, de que não se esgotaram as instâncias ordinárias, sendo o real intuito do reclamante a antecipação do julgamento do agravo em recurso extraordinário. Reputa inaplicável o Tema RG nº 961, pois o crédito vindicado pelos beneficiários, “além de ter origem em cobrança de honorários de sucumbência, sequer teve origem em litígio dos imóveis sub judice, porque decidiu sobre a rescisão do contrato de compra e venda de outro imóvel” não pago ao vendedor, pelo ora reclamante. Conclui que o caso específico é distinto do tratado no tema analisado pela sistemática da repercussão geral.

9.	Informa, ademais, que o reclamante tem a intenção de induzir este Relator ao erro, afirmando que (e-doc. 10, p. 6-8):

“(...) os imóveis penhorados somam o valor estratosférico de R$ 37.839.367,50 (trinta e sete milhões oitocentos e trinta e nove mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme avaliação dos autos (Doc. 08), NÃO SENDO UMA ‘PEQUENA’ PROPRIEDADE DE SUBSISTÊNCIA como foi a intenção de proteção do legislação constituinte no art. 5º, XXVI da CF/1988, e, o próprio Reclamante ofertou tais imóveis em penhora da dívida cobrada pelos Reclamados (Docs. 04/06), demonstrando sua renúncia a qualquer proteção sobre tais imóveis – caso existisse alguma proteção de fato – sendo este, aliás, o fundamento do acórdão que negou-lhe provimento à pretensão esdrúxula aviada contra os Reclamados (...)
(...)
3.1. AD ARGUMENTANDUM TANTUM. MATRÍCULA 518 DESIGNADA PARA HASTA PÚBLICA NÃO É CONTÍGUA. 
Ad argumentandum tantum, não há fundamentos jurídicos para a desconstituição da penhora e da alienação da matrícula 518 do CRI de Tapurah (Doc. 09), cujo leilão está designado para 20/02/2024 (Doc. 21/22), porque NÃO É CONTÍGUA ÀS MATRÍCULAS 515 e 2.386. 
Ainda que fosse possível cogitar aplicação do Tema Repetitivo 961/STF, isso não permitiria inviabilizar a penhora e alienação da matrícula 518 do CRI. 
Como se pode observar dos documentos da propriedade (Doc. 10) o Reclamante é proprietário apenas das matrículas 515 e 518 do CRI de Tapurah, pois a matrícula 2.386 é co-proprietário com Simão da Silva. 
E a matrícula 518 não é conágua com a matrícula 515, pois a matrícula 2.386 faz divisa com ambas. 
O CAR da matrícula 515 é independente do CAR das matrícula 518 e 2.386. 
A matrícula 515 está avaliada em R$ 313.417,50, ao passo que a matrícula 518 está avaliada em R$ 18.562.500,00, e, a matrícula 2.386 que o Reclamante é co-proprietário com Simão da Silva, avaliada em R$ 18.963.450,00. 
E a matrícula 518 é suficiente para a saPsfação do crédito em execução, que em setembro/2022 alcançava R$ 3 milhões (Doc. 09). 
Portanto, fosse crível aplicar o Tema Repetitivo 961/STF no caso, deveria ser restrito à matrícula 515 que é co-proprietário, portanto, permitindo a alienação da matrícula 518 já designada leilão para 20/02/2024.“

10.	Requerem o indeferimento da liminar, ante o não esgotamento das instâncias. No mérito, pleiteiam o indeferimento do pedido por ausência de similitude do paradigma com o ato reclamado.

É o relatório.

Decido.

11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

13.	No caso em tela, alega-se o desrespeito ao que decidido no julgamento do ARE nº 1.038.507-RG/PR (Tema RG nº 961), cuja ementa possui o seguinte teor:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização’.”
(ARE nº 1.038.507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, p. 15/03/2021; grifos nossos).

14.	O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento, prolatou o seguinte acórdão (e-doc. 23; grifos nossos): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DESIGNOU LEILÃO DE IMÓVEIS – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – RENÚNCIA PELO DEVEDOR AO OFERTAR OS IMÓVEIS À PENHORA – PRECEDENTES DO STJ – PENHORA E LEILÃO MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
‘É válida a transação homologada pelo Juízo, nos autos da execução, em que o devedor assume o compromisso de vender o bem de família para quitar a dívida em debate, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de que o imóvel estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.’ (AgInt no AREsp 1886576/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma do STJ, j. 30/11/2021)”.

15.	Na sequência, ante a interposição de recurso extraordinário, o ato reclamado consubstanciou-se na seguinte decisão (e-doc. 28, p. 4-6; grifos acrescidos):

“Da sistemática de recursos repetitivos. TEMA 961/STF - Distinguishing  
A parte recorrente suscita afronta ao art. 5º, XXII, XXVI, da Constituição Federal que aborda o tema da possibilidade de penhora de pequena propriedade rural familiar, que não seja o único imóvel dessa natureza pertencente à família.  
A questão abordada difere daquela submetida a julgamento no paradigma ARE 1038507 (Tema 961) (...)
(...)
Constata-se que há distinção entre o presente caso e a tese firmada no Tema 961, pois no caso em análise se discute a responsabilidade objetiva no caso de acidente no qual a vítima não era empregada, mas descendente do empregado, sendo transportado na modalidade de simples cortesia (...)
(...)
Possível observar que a controvérsia posta no Recurso Repetitivo está limitada a objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva enquanto os imóveis ora tratados foram objeto de penhora para pagamento da dívida em execução dos Agravados pelos honorários de sucumbência dos autos 693- 75.2017.8.11.0108, que foge da questão decidida no referido precedente.

Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)  
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a identificação exata do suposto dispositivo constitucional contrariado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
(...)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXII, XXVI, da Constituição Federal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a fundamentar a violação dos dispositivos com relação ao Tema 961-STF, não sendo possível identificar a controvérsia ao acórdão.
 Diante de todo o exposto:  a) inadmito o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;”.

16.	Com efeito, não se afigura, no ato judicial impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no ARE nº 1.038.507-RG/PR (Tema nº 961 do ementário da Repercussão Geral). A autoridade reclamada promoveu a distinção do caso em tela e do paradigma tido como ofendido, conforme constaram das decisões acima transcritas.

17.	Assim, entendo que não há estrita aderência entre a decisão proferida no mencionado paradigma e os fundamentos adotados pelo Juízo reclamado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processos e estando o processo em face de execução definitiva, inviável revela-se a reclamação, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 39.988-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.
1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 44.871-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).

18.	De outro lado, o próprio reclamante afirma que “(...) está pendente de análise o recurso de agravo em recurso extraordinário com pedido de tutela de urgência” (e-doc. 1, p. 2). Logo, resta incontroverso que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. 

19.	Para a apreciação de eventual inobservância, por parte do tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

20.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 60.429-AgR-GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/11/2023 e p. 12/12/2023; grifos nossos).

 “Agravo regimental em reclamação. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. A pretensão deduzida por alegado desrespeito ao Tema nº 1.199 da RG constitui, na verdade, sucedâneo de recurso para questionar interpretação dada pela Corte Superior de Justiça a dispositivos legais que orientam a análise de recursos de sua competência cuja temática esteja submetida à sistemática de precedentes de observância obrigatória. 2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.“
(RcL nº 57.049-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/03/2023 e p. 19/04/2023; grifos nossos).

21.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa linha:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

22.	No mesmo sentido, colacionam-se as seguintes decisões em casos análogos: Rcl nº 60.957/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/07/2023, p. 19/07/2023; Rcl nº 59.079/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023 .

23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator